Tribunal: STF
Processo: HC 259024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.7.2025, por Luís Marcelo Schneider, advogado, em benefício de R. M. R., contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, não conheceu dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.491.358/SC, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido interposto pela defesa da paciente o Agravo em Recurso Especial n. 2.491.358/SC. Em 30.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. A decisão monocrática da Presidente foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 11.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. CRIME DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUTORIA E MATERIALIDADE. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado da súmula 284/STF.



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e, se o caso, provido. 



    III. Razões de decidir: 



    1. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 284/STF exige que o recorrente demonstre, expressamente, que indicou o permissivo constitucional que fundamenta o Recurso Especial. 



    2. É de se ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido alinha-se ao entendimento desta Corte de que a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade, sendo dispensável a existência de laudo pericial para comprovação da materialidade do crime. 



    IV. Agravo regimental não provido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Em 13.2.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa, com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal em 29.4.2025. Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios, não conhecidos pela Corte Especial em 18.6.2025, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente. 



    1.2. O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, alegando a existência de defeitos que necessitam ser sanados, com a correspondente repercussão jurídica. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Análise da tempestividade dos embargos de declaração opostos. 



    2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art. 619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    3.2. A intempestividade dos embargos impede seu conhecimento pelo Tribunal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração não conhecidos” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    O acórdão transitou em julgado em 1º.7.2025.



    3. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a r. decisão combatida (o acórdão do agravo regimental) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2025. A despeito da r. decisão do STJ, o processo eletrônico, regido pela Lei nº 11.419/2006, estabelece regras específicas para a contagem dos prazos, notadamente o prazo de 10 (dez) dias para a leitura da intimação eletrônica” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao desconsiderar o prazo legal para leitura nos processos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em manifesta ilegalidade, cerceando o direito da impetrante ao recurso e, por via reflexa, violando garantias constitucionais fundamentais, o que configura constrangimento ilegal e ameaça à liberdade de locomoção, uma vez que a condenação pode transitar em julgado sem a devida análise dos vícios apontados nos aclaratórios” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a intempestividade dos embargos de declaração da impetrante violou diretamente a Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) e, consequentemente, os princípios constitucionais do devido processo legal (Art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV), e do acesso à justiça” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Assinala que, na espécie, “o acórdão do agravo regimental foi disponibilizado eletronicamente em 6 de maio de 2025. Conforme a Lei do Processo Eletrônico, o prazo de 10 (dez) dias para a leitura da intimação iniciaria em 7 de maio de 2025 (primeiro dia útil seguinte à disponibilização). Sem a leitura antecipada, a intimação deve ser considerada realizada apenas no décimo dia, ou seja, em 16 de maio de 2025. Considerando que os Embargos de Declaração foram opostos em 12 de maio de 2025, ou seja, antes mesmo do término do prazo legal de 10 dias para a intimação tácita, é inquestionável a sua tempestividade. A decisão do STJ, ao considerar como termo a quo o dia 7 de maio de 2025 (data da publicação, e não da intimação efetiva ou tácita conforme a Lei 11.419/06) e aplicar o prazo de 2 dias a partir daí, ignorou completamente a sistemática do processo eletrônico” (fl. 3, e-doc. 1).



    Conclui que “a intempestividade declarada pelo STJ, portanto, decorre de uma interpretação equivocada da lei federal que rege o processo eletrônico, gerando um cerceamento indevido do direito de defesa da impetrante e impedindo a análise de vícios essenciais do acórdão anterior. Tal ilegalidade, ao impedir o regular prosseguimento do recurso e a resolução da controvérsia, resulta em um constrangimento ilegal à liberdade da impetrante, uma vez que a condenação pode se tornar definitiva sem a devida correção de eventuais falhas processuais ou de mérito” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, a Impetrante requer a Vossa Excelência: 



    1. A concessão da medida liminar para: a) Suspender o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo Interno em RE no AgRg no ARESp Nº 2491358/SC (2023/0385768-0) do Superior Tribunal de Justiça; b) Suspender quaisquer efeitos decorrentes da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração por intempestividade. (...)



    4. Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 



    a) Reconhecer a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a intempestividade dos Embargos de Declaração;



    b) Determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue o mérito dos Embargos de Declaração opostos pela Impetrante nos autos do EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2491358/SC (2023/0385768-0), considerando-os tempestivos, prosseguindo-se no regular trâmite processual” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    4. Em 9.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 6).



    5. Os autos vieram-me conclusos em 10.7.2025. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se, na presente impetração, a reforma do acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecidos os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.491.358/SC por óbice formal (intempestividade). Tem-se no voto do Relator, Ministro Luis Felipe Salomão:



    “2. Os embargos declaratórios foram opostos em 12/5/2025 (fl.), tendo o acórdão impugnado sido publicado em 7/5/2025 (fl.), o que revela a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido: (...)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração” (fls. 2-3 e-doc. 3). 



    Os pleitos veiculados neste habeas corpus limitam-se a aspectos formais de admissão recursal, ligados aos pressupostos recursais. O impetrante nada questiona sobre o mérito da imputação que recai sobre a paciente. 



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas o acórdão impugnado neste habeas corpus, pelo qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.491.358/SC.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas corpus, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    11. Pelos elementos juntados ao processo e pelos dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.



    O impetrante sustenta, quanto à contagem do prazo para a oposição dos embargos de declaração, que deveria ser aplicado o disposto no § 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006.



    Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, afastou pretensão semelhante, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE RECURSAL. 



    1. Intempestividade dos embargos de declaração, interpostos posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão embargado. 



    2. Os Estados-Membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não se admite, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. 



    3. Agravo a que se nega provimento” (ADI n. 4.420-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2018). 



    Tem-se no voto do Relator:



    “3. Quanto à tempestividade do recurso, o agravante, (...), alega que deveria ser aplicada ao caso a regra do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. Desse modo, o prazo recursal somente teria início após o transcurso do interregno de dez dias após a publicação do acórdão recorrido no Diário Oficial de Justiça eletrônico. 



    4. Dispõe o referido artigo da Lei nº 11.419/2006:



    ‘Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 



    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 



    § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.



    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’.



    5. Como se depreende do trecho destacado, as regras do art. 5º, caput e parágrafos, referem-se a intimações realizadas especificamente às pessoas cadastradas, dispensando a publicação no diário oficial. Os prazos processuais, em geral, por sua vez, são regidos por regra própria, qual seja, o art. 4º da mesma Lei nº 11.419/2006, assim redigido:



    ‘Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. 



    § 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. 



    § 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 



    § 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. 



    § 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 



    § 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso’.



    6. O texto é bastante claro: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, sendo que os prazos processuais somente se iniciam no dia útil seguinte ao considerado como data da publicação.



    7. No caso concreto, o acórdão foi disponibilizado no DJE nº 168, de 31.7.2017, considerando-se publicado, de acordo com o § 3º do art. 5º, no dia 1º.8.2017. Assim, consoante previsto no § 4º do art. 5º, o prazo para recorrer se iniciou no dia 2.8.2017”.



    12. Na espécie, o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial, foi publicado no DJe de 7.5.2025 (quarta-feira). A defesa da paciente protocolizou os embargos em 12.5.2025 (segunda-feira), após o decurso do prazo de dois dias corridos para a oposição de embargos de declaração, em matéria penal, no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    13. É de se realçar que este Supremo Tribunal consolidou orientação no sentido de que a contagem de prazo de ações constitucionais de natureza penal e de recursos em matéria penal (o especial e o extraordinário, inclusive) submete-se ao disposto no art. 798 do Código de Processo Penal. Portanto, contam-se de forma contínua, “afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade” (Rcl n. 25.638-Rcon-QO, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora